Tribunal: STF
Processo: HC 99369
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Não cabimento. Remédio constitucional 
   destinado á tutela da liberdade de locomoção (liberdade de ir, 
   vir e ficar). Agravo regimental não provido. Habeas corpus não é 
   remédio processual adequado para tutela do direito de visita de 
   menor cuja guarda se disputa judicialmente.